Tribunal: STF
Processo: ARE 740995
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL.  SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012.



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.